Tribunal: TJPA
Processo: 0816661-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816661-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BELGO BEKAERT ARAMES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFAL. BASE DE CÁLCULO. BASE ÚNICA VERSUS BASE DUPLA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S/A e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO PARÁ, reformando decisão liminar que suspendia a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. As agravantes buscam: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática por suposta incompetência do Relator; e (ii) a manutenção da liminar que lhes permitia recolher o ICMS-DIFAL utilizando base de cálculo única, afastando a metodologia de "base dupla" prevista na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Relator possuía competência para, monocraticamente, reformar decisão liminar em face de jurisprudência dominante; e (ii) estabelecer se a metodologia denominada "base dupla", adotada pela legislação estadual, é compatível com a sistemática constitucional e legal do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Relator possui competência para decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA, sendo irrelevante se o provimento é parcial ou total.

O STF, no Tema 1093 da Repercussão Geral e nas ADIs nº 7066, 7070 e 7075, consolidou o entendimento de que a exigência do ICMS-DIFAL a partir de 2022 é válida, desde que respeitado o princípio da noventena previsto na LC nº 190/2022.

A metodologia de cálculo adotada pelo Estado do Pará não configura base de cálculo "duplicada" no sentido de exigir tributo em duplicidade, mas resulta da técnica de apuração do ICMS estruturada constitucionalmente no art. 155, § 2º da CF/88, segundo a qual o imposto deve incidir no Estado de origem e sobre a diferença de alíquotas no Estado de destino.

A sistemática de cálculo, regulamentada pela LC nº 190/2022 e pelo Convênio ICMS nº 236/2022, visa assegurar a neutralidade fiscal entre operações internas e interestaduais, preservando a isonomia tributária e a repartição constitucional de receitas, sem afrontar os arts. 145, § 1º, 150, II, e 152 da CF/88.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O Relator tem competência para decidir monocraticamente recursos quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, ainda que para dar provimento parcial.

A sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL, prevista na LC nº 190/2022 e no Convênio ICMS nº 236/2022, não viola a Constituição Federal, pois reflete a técnica própria do imposto e assegura a repartição de receitas entre os entes federativos.

A metodologia adotada pelo Estado do Pará não caracteriza base de cálculo duplicada, tampouco afronta os princípios da capacidade contributiva, da isonomia ou da vedação à diferenciação tributária entre Estados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1º, 150, II, 152 e 155, § 2º; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022; Convênio ICMS nº 236/2022; RITJPA, art. 133, XII, “d”; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7075; STJ, AgInt no REsp 1588575/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado, reformando decisão liminar que suspendia a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, limitando-se à observância da noventena.

Síntese dos fatos.

Alegam as partes agravantes que foram impetrantes de mandado de segurança visando o reconhecimento do direito de recolherem o ICMS-DIFAL adotando-se a base de cálculo única (base única) nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, conforme preveem a LC nº 190/2022 e o Convênio ICMS nº 236/2022.

Demonstraram na origem a iminência de prejuízos caso obrigadas a pagar o ICMS-DIFAL com base na metodologia prevista pela Lei Estadual nº 8.315/2015 (base dupla), incluindo riscos de sanções políticas ilegais, como apreensão de mercadorias.

Obtiveram liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário calculado com base dupla, medida posteriormente reformada pela decisão monocrática agravada – Id. 18489015.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática agravada tratou de fundamentos que não guardam relação com o cerne da controvérsia, que seria a "ilegalidade da base dupla", e que a questão não foi enfrentada nem mesmo após a oposição de embargos de declaração. Sustenta ainda que a decisão monocrática incorreu em vício de incompetência, pois teria dado parcial provimento ao recurso com fundamento no art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA, dispositivo aplicável apenas para negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante.

Por fim, requer que o Tribunal reconheça a nulidade da decisão monocrática por incompetência do relator e, superada essa questão, que seja provido o presente agravo interno para reformar a decisão agravada, mantendo-se a decisão que deferiu a medida liminar originária, permitindo que as agravantes recolham o ICMS-DIFAL utilizando a base de cálculo única, sem imposição de penalidades ou sanções políticas aos seus clientes.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões – Id. 21762180.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do AGRAVO INTERNO, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – Preliminar

- Da Incompetência Para Julgamento Monocrático

Examina-se, inicialmente, a preliminar de incompetência do Relator para julgamento monocrático. A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte e dos tribunais superiores, reconhecendo a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir do exercício de 2022, desde que observada a LC nº 190/2022 e o princípio da noventena, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7075.

O art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confere expressamente competência ao Relator para, monocraticamente, dar provimento a recurso quando a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores. Trata-se de hipótese que visa garantir a racionalidade e eficiência processual, dispensando o julgamento colegiado quando a matéria se encontrar consolidada.

No caso em apreço, a decisão monocrática alicerçou-se exatamente nesse permissivo regimental, pois a jurisprudência do STF, fixada no Tema 1093 da Repercussão Geral e reafirmada no julgamento das mencionadas ADIs, sedimentou que a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 2022 está condicionada à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, restando válida a cobrança sob essa premissa.

Ainda que as agravantes sustentem a inaplicabilidade do art. 133, XII, alínea “d”, por entenderem que a decisão monocrática “deu parcial provimento”, e não “negou provimento”, o dispositivo regimental não restringe a atuação monocrática apenas às hipóteses de desprovimento, abrangendo igualmente a concessão de provimento quando fundada em jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de incompetência para julgamento monocrático arguida pela empresa agravante.

III – Mérito

- Base Dupla indevidamente aplicada pelo fisco com fulcro em legislação estadual.

Aduz as empresas agravantes que a decisão recorrida deixou de enfrentar questão principal para o julgamento do recurso interposto pelo Estado, qual seja:
a adoção, pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de DUAS BASES DIFERENTES, nas operações envolvendo consumidor final não contribuinte.

A insurgência das agravantes, no que concerne à suposta inconstitucionalidade da metodologia adotada pelo Estado do Pará, denominada de “base de cálculo dupla” para apuração do Diferencial de Alíquotas – DIFAL, não se sustenta ante a moldura normativa vigente e a sistemática própria do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Com efeito, a Lei Complementar nº 190/2022 não promoveu a criação de um regime novo ou autônomo de cálculo tributário que implicasse afronta ao princípio da capacidade contributiva, nem tampouco instituiu um gravame desarrazoado ou desproporcional ao contribuinte destinatário das operações interestaduais.

O que se observa, ao revés, é que a base de cálculo do DIFAL decorre da lógica estrutural intrínseca ao ICMS, cuja matriz constitucional – insculpida no art. 155, § 2º, da Constituição da República – consagra a repartição da competência tributária entre as unidades federadas de origem e destino, autorizando a aplicação da alíquota interestadual no Estado remetente e da alíquota interna no Estado destinatário, sendo devido, neste último, apenas o montante correspondente à diferença entre tais alíquotas.

Dessa forma, não há falar em bis in idem, cumulatividade indevida ou violação ao equilíbrio federativo, pois a sistemática consagrada pela LC nº 190/2022 e regulamentada pelo Convênio ICMS nº 236/2022 reproduz fielmente o regime que sempre presidiu a cobrança do ICMS-DIFAL, de modo que o fato de se considerar a incidência da alíquota interna no Estado de destino sobre a mesma base adotada no Estado de origem – ajustada pela compensação da diferença – não implica duplicidade de bases de cálculo, mas, sim, mera projeção da técnica de tributação por dentro característica do imposto, conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte, inclusive no julgamento do RE nº 212.209 e outros precedentes correlatos.

Assim, a argumentação das agravantes, embora tecnicamente elaborada, não logra infirmar a compatibilidade da metodologia de cálculo com a Constituição Federal nem com a legislação de regência, revelando-se incabível a conclusão de que a LC nº 190/2022 teria instituído um encargo adicional ou desarrazoado aos contribuintes destinatários das operações interestaduais.

A estrutura normativa ora em exame, longe de representar distorção ou gravame indevido, consubstancia mecanismo legítimo destinado a preservar a neutralidade fiscal entre operações internas e interestaduais, promovendo a isonomia tributária e garantindo, sobretudo, a justa repartição das receitas tributárias entre os entes federados, em estrita observância ao pacto federativo consagrado pela Constituição da República.

Trata-se, em verdade, de decorrência lógica e necessária do regime da não cumulatividade e da tributação no Estado de destino, conforme redimensionado pela Emenda Constitucional nº 87/2015, a qual, ao alterar a redação do § 2º do art. 155 da Carta Magna, conferiu nova disciplina à distribuição do produto da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto.

Nesse contexto, a denominada “base de cálculo dupla”, cuja inconstitucionalidade é suscitada pelas recorrentes, não se reveste da carga semântica que pretendem atribuir-lhe, porquanto corresponde, em rigor, à aplicação da técnica tributária de substituição tributária, com o emprego de margens de valor agregado presumidas ou da carga tributária média efetiva praticada no mercado, expediente de larga aceitação e utilização no campo da tributação estadual.

Em outras palavras, o método adotado não configura uma base de cálculo “duplicada” no sentido de imputar ao contribuinte a mesma exação mais de uma vez, mas apenas reflete o ajuste necessário para o perfeito funcionamento do sistema de compensações e a adequada realização da competência tributária concorrente dos Estados envolvidos, sendo, portanto, compatível com a sistemática do ICMS e harmônico com os delineamentos traçados pelo legislador constitucional derivado.

Não se trata, portanto, de bitributação, tampouco de oneração excessiva sem fundamento legal. A técnica é legítima e encontra respaldo tanto na jurisprudência quanto na doutrina tributária, sendo usual em mecanismos de antecipação do imposto para contribuintes localizados em outras unidades federativas.

No mais, a alegação de violação ao art. 145, §1º, 150, II e 152 da CF/88 é meramente retórica. Não se verifica qualquer diferenciação tributária entre contribuintes de Estados distintos, mas, ao contrário, aplicação equânime do regime constitucional do ICMS, que é nacional e uniforme em sua estrutura básica, sendo as alíquotas e bases de
cálculo
derivadas da legislação federal (Resoluções do Senado e Leis Complementares).

Diante da inexistência de vício formal ou material na cobrança do
DIFAL
pelo Estado do Pará, tampouco na sistemática adotada pela Lei Complementar nº 190/2022, não se vislumbra qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante. A pretensão veiculada nos autos visa, em verdade, à desoneração indevida de obrigação tributária regularmente exigida, com fundamento em premissas jurídicas equivocadas e interpretação extensiva de garantias constitucionais.

O receio de sanções não configura, por si, fundamento idôneo à concessão da segurança, sobretudo quando inexiste ilegalidade manifesta na cobrança questionada. Não se trata de hipótese de liminaridade automática, mas de discussão interpretativa que deve ser resolvida segundo os critérios da legalidade e da harmonia federativa.

Ademais, o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. É possível a decisão monocrática denegatória de seguimento proferida pelo relator nos casos de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante do Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior. Ademais, a interposição de agravo regimental para o colegiado permite a apreciação de todas as questões suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação do artigo 557, caput, do CPC/73. 2. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 3. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais, quando necessária para evitar onerosidade excessiva ao devedor, e desde que não ocasione prejuízo ao exequente. Inviável, no entanto, rever o acórdão recorrido quanto a essas circunstâncias, quando demande reexame de prova, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A falta de debate prévio sobre a tese suscitada em sede de recurso especial implica a incidência da Súmula 282/STF. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1588575 PR 2016/0056525-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)”

Portanto, não se verifica violação ao art. 145, §1º, da Constituição Federal, uma vez que a técnica de apuração não se divorcia da capacidade contributiva do contribuinte, tampouco se identifica qualquer distinção arbitrária entre contribuintes de diferentes entes federados, apta a atrair a vedação do art. 152 da CF/88. A metodologia é uniforme e se aplica indistintamente a todos os operadores econômicos em território nacional, resultando da repartição constitucional de receitas e da necessidade de assegurar equilíbrio entre as operações internas e interestaduais, objetivo claro da EC nº 87/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2025